Tribunal: TJSP
Processo: 0000854-14.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas majorado. Recurso do Réu ANAILTON. Materialidade, autoria e traficância demonstradas. Redução da exacerbação da pena-base. Possibilidade. Afastamento do agravamento pela coação moral. Necessidade, mas sem efeitos práticos. Aplicação da fração mínima em razão da majorante contida no inciso III do artigo 40 da mesma Lei Especial. Não cabimento. Recurso do

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas majorado. Recurso do Réu ANAILTON. Materialidade, autoria e traficância demonstradas. Redução da exacerbação da pena-base. Possibilidade. Afastamento do agravamento pela coação moral. Necessidade, mas sem efeitos práticos. Aplicação da fração mínima em razão da majorante contida no inciso III do artigo 40 da mesma Lei Especial. Não cabimento. Recurso do Ministério Público. Aplicação de fração menor em razão do redutor especial reconhecido para INGRIDY. Necessidade. Fixação de regime inicial fechado para INGRIDY. Necessidade. Cancelamento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos para INGRIDY. Necessidade. Parcial provimento ao recurso de ANAILTON. Provimento ao recurso do Ministério Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000854-14.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
ANAILTON SILVA SANTOS, é apelado INGRID APARECIDA DOS REIS SILVA e
Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de ANAILTON, e deram provimento ao recurso do Ministério
Público, com determinação. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000854-14.2018.8.26.0535 -Voto no 20.826 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0000854-14.2018.8.26.0535
Apelantes: ANAILTON SILVA SANTOS E MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelados: MINISTÉRIO PÚBLICO E INGRIDY APARECIDA DOS REIS
SILVA
Juiz : CARLOS EDUARDO DE MORAES DOMINGOS
Origem: 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARULHOS
Voto no 20.826
Apelação. Crime de tráfico de drogas majorado. Recurso do Réu
ANAILTON. Materialidade, autoria e traficância demonstradas.
Redução da exacerbação da pena-base. Possibilidade. Afastamento
do agravamento pela coação moral. Necessidade, mas sem efeitos
práticos. Aplicação da fração mínima em razão da majorante
contida no inciso III do artigo 40 da mesma Lei Especial. Não
cabimento. Recurso do Ministério Público. Aplicação de fração
menor em razão do redutor especial reconhecido para INGRIDY.
Necessidade. Fixação de regime inicial fechado para INGRIDY.
Necessidade. Cancelamento da substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos para INGRIDY.
Necessidade. Parcial provimento ao recurso de ANAILTON.
Provimento ao recurso do Ministério Público.
Adotado o relatório já existente
(fls.305/306), acrescenta-se que se trata agora de
apelações da sentença de fls.305/320 na qual foram
condenados às penas de: 1. INGRIDY, 01 (um) ano, 11
(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime
inicial
aberto
(substituída
por
duas
penas
restritivas de direitos consistentes em prestação de
serviços à comunidade, e limitação de final de
semana), e 194 (cento e noventa e quatro) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000854-14.2018.8.26.0535 -Voto no 20.826 - MC
3
multa, calculados no mínimo legal, pela acusação do
crime de tráfico de drogas majorado (artigo 33,
“caput”, na forma de seu § 4o, c/c artigo 40, inciso
III, ambos da Lei no 11.343/06); 2. ANAILTON, 11
(onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 1.109 (um
mil, cento e nove) dias-multa, calculados no mínimo
legal, pela acusação do crime de tráfico de drogas
majorado (artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso
III, ambos da Lei no 11.343/06). Pretendem: 1.
ANAILTON, a absolvição por insuficiência probatória,
e subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo
legal, o agravamento mínimo pela reincidência, o
afastamento da agravante pela coação moral (pois
esta circunstância já foi utilizada na primeira
etapa da sanção penal), e a aplicação da fração
mínima em razão da majorante contida no inciso III
do artigo 40 da mesma Lei Especial (fls.347/355); 2.
o
Ministério
Público,
apenas
para
INGRIDY,
a
aplicação do redutor especial em fração mínima, a
fixação de regime inicial fechado, e o cancelamento
da substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos (fls.358/367).
Os recursos foram regularmente processados, com respostas pelos seus não provimentos (Ministério Público
-
fls.429/432;
INGRIDY fls.480/486).
A Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000854-14.2018.8.26.0535 -Voto no 20.826 - MC
4
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso do
Réu, e pelo não provimento do recurso do Ministério
Público (fls.498/502).
É o relatório.
Convincentes os recursos: 1. em
parte para o Réu ANAILTON; 2. na íntegra para o
Ministério Público.
A prova oral produzida está contida
em mídia digital nos próprios autos.
Conforme apurado: 1. INGRIDY era
amásia de ANAILTON, presidiário recolhido no Centro
de Detenção Provisória de Guarulhos I; 2. em
determinada data, ANAILTON solicitou que INGRIDY
levasse droga para ele na penitenciária, ao que foi
atendido; 3. durante a passagem de INGRIDY pelo
scanner corporal do estabelecimento prisional, as
agentes viram que havia droga inserida em seu ânus.
A materialidade está comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico
(fls.124/126 e 139/142), atestando se tratar de
86,69g de cocaína.
A autoria de ANAILTON é inconteste.
Em seus interrogatórios judiciais,
INGRIDY confessou o fato descrito na denúncia,
dizendo que realizou a conduta em razão das
constantes ameaças de ANAILTON o qual, por sua vez,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000854-14.2018.8.26.0535 -Voto no 20.826 - MC
5
negou a prática do tráfico de drogas, alegando que
nada sabia sobre a conduta de INGRIDY, acrescentando
que não estava sendo ameaçado por dívidas no
presídio.
As agentes penitenciárias Sueli e
Luciana, ambas em Juízo, confirmaram o fato descrito
na denúncia, acrescentando que INGRIDY revelou que
as drogas se destinavam a ANAILTON.
Exposto o conjunto probatório, tem-
se que: 1. INGRIDY constava no rol de visitas de
ANAILTON; 2. INGRIDY confessou que tentou entrar no
estabelecimento prisional com droga em seu ânus,
embora tenha dito que ANAILTON a tinha ameaçado a
realizar a conduta com a finalidade de pagar suas
dívidas no presídio; 3. as agentes penitenciárias
confirmaram
que
INGRIDY
tentou
entrar
no
estabelecimento prisional com droga em seu ânus.
Ora, pretende ANAILTON comprovar
que nada sabia sobre a conduta ilícita de INGRIDY,
mas sem sucesso, e isso porque as provas demonstram
o contrário, observado que: 1. INGRIDY confessou
judicialmente que levava a droga para ele, o que foi
corroborado
pelos
depoimentos
das
agentes
penitenciárias; 2. INGRIDY sabia que ele ali estava
por ter sido condenado pelo crime de tráfico de
drogas, inclusive com sentença transitada em julgado
(fls.128/129); 3. INGRIDY em Juízo alegou que
praticou o crime porque ele estava sendo ameaçado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000854-14.2018.8.26.0535 -Voto no 20.826 - MC
6
por dívidas. ANAILTON, por sua vez, falou que sua
amásia mentiu, daí porque as perguntas: não seria
mais prudente INGRIDY entrar no presídio e perguntar
a ele se estava sendo ameaçado? Não seria mais fácil
conseguir o dinheiro (por empréstimo bancário ou
familiar, ou ainda pela venda de algum bem

celular, televisão ou automóvel) para pagar a dívida
de seu amásio?; 4. INGRIDY ia sempre ao presídio
visitá-lo e alegou que a droga encontrada consigo
era destinada a ele, daí porque também se indaga:
para quem seria destinada a droga, se não ao
traficante que ela conhecia?; 5. é sabido (a
imprensa constantemente informa) que várias pessoas
se
organizam
para
a
proliferação
de
drogas,
arregimentando uns para distribuição, outros para o
fornecimento, aqueles para a recolha do dinheiro, e
assim por diante. Assim, se INGRIDY foi solicitada
para
entregar
droga
a
seu
companheiro,
preso
justamente pelo comércio espúrio, é evidente que
participou do tráfico de drogas, ainda que como
simples “recruta”, o que aqui não se vislumbra, pois
ficou
demonstrada
sua
participação
efetiva
na
ilícita conduta nas dependências de estabelecimento
prisional.
Com
efeito,
não
basta
uma
simples
afirmativa de que foi vítima de coação por seu
amásio, à Ré caberia comprovar adequadamente a
existência do constrangimento, não se justificando
que não tenha, com o ânimo refletido, já longe das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000854-14.2018.8.26.0535 -Voto no 20.826 - MC
7
supostas vistas ameaçadoras de seu amásio, postulado
pela intervenção policial, e mais, denotou conhecimento da prática ilícita, inserindo o
entorpecente em seu ânus para levá-lo a um preso que
ali estava justamente pela prática do comércio
espúrio. Aliás, se há algum indicativo, é o de
eventual associação ao companheiro, mas, à mingua de
outras provas, também fica prejudicada essa conclusão. Resumindo:
1.
ANAILTON
(com
condenação transitada em julgado por tráfico de
drogas) solicitou a INGRIDY a entrega de cocaína no
presídio, seja para manter sua posição de traficante
já conquistada quando ainda estava em liberdade -,
seja para conservar a liderança no estabelecimento,
seja por remuneração, seja por troca de favores; 2.
INGRIDY era uma integrante da organização criminosa,
pois sempre ia ao presídio visitar seu amásio -
traficante condenado com sentença transitada em
julgado -, demonstrou experiência em “entocar” a
droga em seu corpo, e era a peça “chave” para
manter, não só para o comércio espúrio, mas também a
posição de traficante e de liderança do presidiário
no estabelecimento.
A
mantença
da
condenação
de
ANAILTON pelo crime de tráfico de droga, portanto, é
de rigor.
Passa-se
à
análise
dos
pontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000854-14.2018.8.26.0535 -Voto no 20.826 - MC
8
controvertidos quanto às sanções penais.
Fixa-se a pena-base em 1/4 (um
terço) acima do mínimo legal para ANAILTON, e não em
1/3 (um terço) como na Sentença - 06 (seis) anos e
03 (três) meses de reclusão, 625 (seiscentos e vinte
e cinco) dias-multa -, já que, embora corretamente
alicerçada na quantidade (86,69g o que daria para
confeccionar cerca de 86 porções, iniciando ou
mantendo no vício 86 detentos) e na nocividade da
droga apreendida (cocaína
com nefasto poder
viciante, causadora de extrema agressividade entre
os presos), não ficou demonstrada a circunstância de
ter várias vezes ameaçado a corré com o propósito de
praticar o tráfico de drogas; pelo contrário, como
já suso exposto, há evidências de ela participar
efetivamente na organização criminosa.
Na
segunda
etapa,
mantém-se
o
agravamento de 1/4 (um quarto) para ANAILTON
07
(sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois)
dias, e 781 (setecentos e oitenta e um) dias-multa -
, por sua reincidência específica (fls.128/129),
pois, mesmo aqui se afastando a agravante do inciso
II do artigo 62 do Código Penal (já que não
comprovada a coação moral resistível), demonstrou
que penas mais brandas não o desestimularam a
praticar o comércio espúrio, nem mesmo a reclusão em
um presídio.
Na terceira etapa: 1. equivocada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000854-14.2018.8.26.0535 -Voto no 20.826 - MC
9
foi a aplicação do redutor especial para INGRIDY,
pois: a. comprovadamente integrava organização criminosa, já que foi flagrada com razoável
quantidade de entorpecente nocivo em seu ânus
(repetindo: cerca de 86g de cocaína), demonstrando
sua íntima relação com a ilícita conduta; b. era
peça “chave” para manter, não só para o comércio
espúrio, mas também a posição de traficante e a
liderança do presidiário no estabelecimento; c.
contraria o espírito da repressão penal mais severa
que foi introduzido com a Lei n° 11.343/06, ainda
mais quando se reconhece a causa especial de aumento
pela
prática
do
tráfico
em
estabelecimento
prisional, como já destacado por esta Câmara (Ap. n°
0005172-79.2015.8.26.0071,
rel.
Des.
José
Raul
Gavião de Almeida, j. em 15.12.2016): “O § 4° do artigo 33
da Lei n° 11.343/06 tem por escopo realizar a Justiça no caso concreto,
permitindo a redução da pena do traficante ocasional, não comprometido com
atividades ilícitas e cuja conduta, de reduzida importância, tem limitada
expressão na consideração do específico tipo penal. O redutor não alcança, por
não ser esse o intuito da lei, a hipótese de tentativa de ingresso de
entorpecente em estabelecimento prisional (artigo 40, inciso III, da Lei no
11.343/06). Nessa modalidade de tráfico há, além do fornecimento da droga,
um importante descaso para com o Estado, em clara desconsideração e afronta
ao sistema de segurança pública. O tráfico qualificado, portanto, por si só já
obsta a redução do tráfico privilegiado (§ 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06).
Nessa linha (tratando do inciso III do artigo 40 da Lei no 11.343/06) já decidiu
este Tribunal (Apelação criminal no 0006296-06.2008.8.26.0407)”.
Não
bastando
o
desacerto
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000854-14.2018.8.26.0535 -Voto no 20.826 - MC
10
Sentença, o Ministério Público não recorreu no
sentido de excluir a concessão da benesse a INGRIDY,
mas sim
e tão somente
para reduzir à fração
mínima, que é de 1/6 (um sexto), ficando desde já e
nestes termos aplicada; portanto, tendo em vista a
fixação de sua pena-base em 1/6 (um sexto) acima do
mínimo legal 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa -, a recondução das penas ao mínimo legal na
segunda etapa, em face da confissão espontânea e da
menoridade - 05 (cinco) anos de reclusão, e 500
(quinhentos) dias-multa -, a exasperação de 1/6 (um
sexto) pela prática do crime em estabelecimento
prisional - 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa -, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) pelo
redutor especial, o que resulta em 05 (cinco) anos
de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.
Ainda
na
terceira
etapa,
com
relação ao Réu ANAILTON, mantém-se a fração de 1/3
(um terço) pelo artigo 40, inciso III, da Lei
Especial, pois há de se diferenciar os agentes que
praticam o tráfico de drogas nas imediações de
estabelecimento prisional daqueles que os realizam
em seu interior, porque demonstram completo desdém
com sua punição estatal e com os agentes que ali
trabalham na segurança - sobretudo quando preso
estava por ser um traficante condenado com sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000854-14.2018.8.26.0535 -Voto no 20.826 - MC
11
transitada em julgado -, o que resulta em 10 (dez)
anos, 04 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de
reclusão, e 1.041 (um mil e quarenta e um) dias-
multa.
O regime prisional para o início do
cumprimento da reprimenda de INGRIDY deve ser
alterado ao fechado, seja por expressa previsão
legal no artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, seja
pela gravidade e hediondez do crime. Além disso, a
imposição de regime prisional mais gravoso, mesmo
com a aplicação
indevida
do esdrúxulo redutor
especial, é uma necessidade social, reflexo de um
juízo de valor da sociedade que clama por maior
rigor da resposta estatal na reprimenda desse mal,
especialmente em se tratando de crime de tamanha
nocividade ao meio, como é o caso do tráfico de
drogas,
ainda
mais
em
se
considerando
as
circunstâncias fáticas essenciais (estreita ligação
com organização criminosa; quantidade e qualidade da
droga a entrar em um presidio).
A quantidade da pena privativa de
liberdade de INGRIDY ora redimensionada inviabiliza
sua substituição por penas restritivas de direitos
(artigo 44, inciso I, do Código Penal).
Por fim, seja em face da inadequada
permissão para INGRIDY aguardar o julgamento de
recurso em liberdade (reforçada agora pela mantença
de sua condenação, com seu agravamento na quantidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000854-14.2018.8.26.0535 -Voto no 20.826 - MC
12
e na intensidade), seja pela necessidade de se
assegurar a paz pública (na qual se embutem, tanto a
garantia da ordem pública, quanto a asseguração da
efetiva aplicação da lei penal), seja pela regra
específica do artigo 59 da Lei n° 11.343/06, e
especialmente
pela
situação
fática
concreta
(estreita ligação com organização criminosa; entrada
de razoável quantidade e nocividade de droga em
estabelecimento prisional), sabendo-se também que
eventuais recursos, desta fase em diante, têm
cabimento restrito e sem efeito suspensivo, como,
aliás, já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça
(HC n° 430.896-SP, rel. Min. Félix Fischer, 5a T.,
j. em 02.08.2018 “III - Os recursos às instâncias superiores
carecem de efeito suspensivo e a execução provisória da pena é consectário
lógico do esgotamento da jurisdição das instâncias ordinárias, não
necessitando de fundamentação a determinação do cumprimento provisório da
pena
fixada”), DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA DE
INGRIDY de acordo com a situação fática suso exposta
(destacado que NÃO SE TRATA, PORTANTO, DE PRISÃO
AUTOMÁTICA PELO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA,
fiquem os desavisados bem alertados e cientes
disso!!!!!!), com fundamento no artigo 387 § 1°, c/c
artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, com a
imediata expedição de mandado de prisão.
Ante o exposto, mantidos os demais
tópicos das condenações: 1. dá-se parcial provimento
ao recurso de ANAILTON para readequar sua sanção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000854-14.2018.8.26.0535 -Voto no 20.826 - MC
13
penal para 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 29
(vinte e nove) dias de reclusão, e 1.041 (um mil e
quarenta e um) dias-multa; 2. dá-se provimento ao
recurso do Ministério Público para readequar a
sanção penal de INGRIDY para 05 (cinco) anos de
reclusão,
em
regime
inicial
fechado,
e
500
(quinhentos) dias-multa, pela acusação do crime de
tráfico de drogas majorado (artigo 33, “caput”, c/c
artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06),
cancelada a substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos .
Expeça-se de imediato mandado de
prisão contra a Ré INGRIDY.
ZORZI ROCHA
RELATOR